Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. ERRONEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio moradia majorado no período de outubro/2010 a setembro/2017, para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em seu recurso, sustenta que é defeso ao militar que convive maritalmente com outro militar e possuem dependentes comuns receber, ambos, o auxílio moradia majorado. Alega que não há como considerar que o recebimento se deu de boa-fé. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16075913).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas de auxílio moradia majorado por alteração do entendimento da Administração Pública, quando o recebimento se deu de boa-fé, uma vez que as verbas somente foram recebidas após solicitação administrativa e o deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e intepretação então dada. Precedentes: Precedentes: (Acórdão 1407977, 07387629220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1384600, 07011356820218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.